Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado por José Carlos Moraes Nunes Júnior almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação[2] que interpusera em desafio à sentença[3] que resolvera os embargos do devedor que aviara em face da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por Aparecida Urban Sorrentino Nunes originalmente em face da Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos – Eirelli. O provimento singular acolhera parcialmente o pedido para excluir do débito exequendo, originário do acordo celebrado entre as partes que aparelha o executivo, o aluguel vencido no mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), determinando à credora que apresente nova planilha de débito com a devida retificação. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que o apelo que maneja, municiado ordinariamente do efeito devolutivo, não obsta o prosseguimento da execução embargada, pois desprovido de efeito suspensivo. Assinalara que no curso da execução fora determinada a penhora do imóvel em que reside e, assim, com o escopo de evitar o prosseguimento do executivo, reiterara, aventando cautela, o pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado no apelo. Esclarecera que, não obstante a existência do Termo de Acordo de Saída de Sócia, Partilha de Bens e Outras Avenças, firmado entre as partes e em cuja avença restara concertado o pagamento mensal da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de alugueres em benefício da ora requerida, coproprietária do imóvel em que localizada a sede da Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos – EIRELI, empreendimento no qual, também coproprietário do bem, permanecera exercendo sua atividade empresária, fora ajustado que aludido pagamento ocorreria somente até a data do repasse da posse do prédio ao comprador da sociedade. Asseverara que aludida situação não restara consolidada, eis que o ajuste fora no sentido de alienar a sociedade até o dia 31 de dezembro de 2020 e, na hipótese de não ocorrência da alienação até esse marco temporal, a sociedade empresária seria extinta, como, de fato, ocorrera. Pontuara que, assim, impugnara os alugueres cobrados após o referido marco temporal via da execução embargada - Processo no 0727714-21.2020.8.07.0001 -, aventando má-fé da exequente, ao argumento de que, mesmo tendo plena ciência do ajuste, insistira em efetuar a cobrança de aluguéis relativos a período posterior à dissolução da sociedade que os enlaçara. Refutara o fundamento exposto no julgado acerca de sua permanência no imóvel após o ano de 2020, reiterando a afirmação delineada na peça pórtico dos embargos e no apelo quanto ao encerramento das atividades escolares no dia 31 de dezembro daquele ano. Defendera que a cobrança de alugueres somente restaria provida de substrato na hipótese de serem efetivamente exercidas atividades escolares no prédio, ou seja, se o bem estivesse sendo utilizado, situação que ressalta não ter ocorrido na espécie. Refutara o argumento exposto no julgado acerca de restar obstado o ingresso da exequente/embargada nas dependências do prédio, mormente por constar no próprio termo de acordo cláusula dispondo que as partes permaneceriam com os direitos sobre o imóvel inalterados e, ainda, por ter sido convencionada a venda do bem em razão de ter sido frustrada a alienação da sociedade empresária, nos termos da Cláusula Quarta do Capítulo II do Termo de Acordo. Ainda nesse sentido, alegara que a embargada ficara de posse de cópia das chaves do imóvel e que jamais frustrara qualquer tentativa de seu ingresso no local, situação que pode ser confirmada pelos funcionários que trabalhavam no prédio e poderiam atestar sua presença nas dependências da escola. Aventara, ainda, que o fundamento explanado no julgado configurara violação ao artigo 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e obstrução ao exercício do contraditório e ampla defesa ao ser mencionado sem ter sido apresentado previamente pelas partes. Argumentara desrespeito aos princípios que regem os acordos – pacta sunt servanda, preservação dos contratos, autonomia da vontade, força obrigatória e exato adimplemento – ao ser determinada a continuidade da obrigação inerente ao pagamento de alugueres sem base fática ou legal. Defendera que o entendimento firmado na sentença não afigura-se escorreito, tendo em vista que a obrigação de pagar alugueres findara no dia 31 de dezembro de 2020, com o encerramento das atividades escolares e, ainda, diante da frustração da alienação da sociedade empresária e sua dissolução, inexistindo substrato material para que a obrigação perdure indefinidamente. Reprisara que o apelo que manejara em face da sentença, embora provido de efeito suspensivo por disposição legal, não obstara o prosseguimento do feito executivo, no qual consta pedido de penhora do imóvel em que reside. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, acobertando de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável na hipótese de ser efetivada a constrição do local em que firmara sua residência. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por José Carlos Moraes Nunes Júnior, que assumira a posição de embargante/apelante, almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que resolvera os embargos do devedor que aviara em face da execução de título extrajudicial ajuizada por Aparecida Urban Sorrentino Nunes originalmente em face da Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos – Eirelli. O provimento singular acolhera parcialmente o pedido para excluir do débito exequendo, originário do acordo celebrado entre as partes que aparelha o executivo, o aluguel vencido no mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), determinando à credora que apresente nova planilha de débito com a devida retificação. De acordo com o relatado, o objeto do pedido formulado pelo peticionante circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo os embargos à execução promovida pela embargada originalmente em desfavor da pessoa jurídica nomeada, acolhera parcialmente a pretensão para excluir do valor exequendo o montante inerente à cobrança do aluguel de janeiro de 2020, determinando à credora que apresente nova planilha com aludida retificação. Aviara o peticionante o vertente pleito aventando que, embora municiada naturalmente do efeito suspensivo, a apelação interposta não obstara o prosseguimento do feito executivo, no qual consta pedido de penhora de imóvel utilizado como sua residência. O pedido dispõe, portanto, sobre a aferição do necessário à agregação ao apelo formulado pelo requerente do efeito suspensivo que originalmente não lhe é assegurado, ao contrário do que aduzira (CPC, art. 1.012, III). Alinhado o objeto do requerimento, deve ser assinalado que o requerente assumira a posição de parte, agora apelante, em substituição à executada original, pois viera a ser dissolvida e era ele o único integrante do quadro social. Consignada essa ressalva, no que toca ao cerne da tese formulada pelo postulante, atinente ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado;” Conquanto o dispositivo em tela não tenha cuidado dessa particularidade, sua interpretação em compasso com o regramento de que a execução, ainda que pendentes embargos, prosseguirá quanto a eventual débito incontroverso, enseja a apreensão de que, julgados improcedentes em parte os embargos, ou, ainda, acolhidos parcialmente os embargos, a situação está compreendida na ressalva. Ou seja, acolhidos parcialmente os embargos, ou julgados parcialmente improcedentes, como no caso, a apelação manejada pelo executado estará municiada de efeito apenas devolutivo, pois somente em caso de procedência total é que o recurso estará provido do efeito suspensivo. Viável, portanto, o seguimento do executivo, ao invés do defendido pelo requerente, no tocante ao débito mantido intacto pela sentença, pois o apelo que formulara não está municiado originariamente de efeito suspensivo. Esse, aliás, o entendimento há muito sufragado pela Corte Superior de Justiça, que, apreciando o tema à luz do derrogado estatuto processual, conferira idêntica exegese ao artigo 520, inciso V, daquele Códex, reproduzido em sua essência, mutatis mutandis, pelo artigo 1.012, inciso III, do estatuto vigente, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO. VALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA ESPÉCIE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COBRADA NA EXECUÇÃO. RISCO PATRIMONIAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO À FAZENDA NACIONAL. 1. Deve ser afastada a alegada contrariedade aos arts. 458 e 535 do CPC/73 quando a fundamentação do Tribunal de origem soluciona o pedido vindicado e permite a compreensão da controvérsia. 2. Por força do disposto no art. 520, inc. V, do CPC/73, a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução é recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo. 3. É cabível, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo quando relevantes os fundamentos invocados pela parte em casos nos quais possa evitar lesão grave e de difícil reparação (art. 558, parágrafo único, do CPC/73), o que ocorre na espécie. 4. Recurso especial provido em parte. (STJ - REsp: 1611063 RJ 2015/0102801-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRETENSÃO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520, V, DO CPC/1973. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação no sentido de que, nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 952517 MS 2016/0186577-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017) Consignadas mais essas ressalvas, importa ressaltar que, nos termos do § 4o do supramencionado art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ou seja, a agregação de efeito suspensivo a apelação desguarnecida ordinariamente do atributo demanda a presença de aludidos pressupostos. No caso, para além das decisões precedentes que afastaram a subsistência de efeito suspensivo aos embargos do devedor aviados pelo requerente, afere-se que, nas razões do apelo, fora aventada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, reiteradas as teses lançadas na exordial dos embargos. Segundo o formulado originalmente, fora defendida a quitação dos alugueres até o mês de março de 2020 e ausência de utilização do imóvel após o mês de dezembro de 2020, argumentos que despontan como aptos a afastarem a obrigação de arcar o requerente com os alugueres de todo o período cobrado. No entanto, conforme expressamente delineado e fundamentado no julgado, o embargante, ora peticionante, ao que parece, permanecera utilizando o imóvel locado, tanto que os móveis, utensílios e objetos inerentes às atividades escolares desenvolvidas no local continuaram no bem, situação que, a princípio, infirma a probabilidade de provimento do recurso, apreensão que merecerá considerações minudenciadas por ocasião da análise do apelo. Alinhadas essas premissas e agregado ao fato de que a realização de constrições ou o levantamento de eventuais importes traduzem meros atos destinados a impulsionar a execução, com efeito, não restara demonstrado o alegado excesso no montante perseguido pela exequente e, tampouco o apontado risco de dano grave ou difícil reparação, limitando-se o requerente a apontar o pedido de penhora de bens de seu patrimônio, medida que, por si só, não é apta a configurar o requisito estampado no §4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Há que ser registrado que, conforme delineado nas decisões antecedentes, fora reconhecido que o crédito exequendo fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, não sobejando possível que seja obstado o prosseguimento dos autos da execução, porquanto pendente a satisfação da obrigação exequenda. Sob essa realidade, a pretensão acerca da penhora de bens de propriedade do executada consubstancia justamente o escopo do feito delineado, consistente na realização do débito em execução. De mais a mais, o recurso aviado, que ainda pende de análise, não está guarnecido de efeito suspensivo. Assim o sendo, inexiste óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo peticionante quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença, que acolhera, parcialmente, o pedido deduzido nos embargos à execução que promove, determinando à credora que extirpasse da cobrança o valor referente ao aluguel relativo a janeiro de 2020, acolhendo, assim, em parte, os embargos à execução, conclui-se que, quanto ao ponto específico, em relação ao disposto neste requerimento, ausentes os requisitos elencados no §4 do artigo 1.012 do estatuto processual vigente, impondo-se a rejeição da pretensão ora aviada. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o pleito formulado pelo peticionante visando a agregação de efeito suspensivo ao recurso de apelação que formulara. Prossiga-se, quanto ao mais, aguardando-se o julgamento do apelo manejado. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 51603271 (fls. 365/368). [2] Apelação ID 50083401 (fls. 315/336). [3] Sentença ID 50083376 (fls. 271/273).